Tribunal: TJDFT
Processo: 0721280-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721280-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Originariamente, tratou-se de agravo de Instrumento interposto pelo BRB-Banco de Brasília S/A, que, agora, requereu a homologação da desistência recursal ante o pagamento da dívida pelo agravado. Na origem, também foi requerida a extinção da ação de execução no 0019181-56.2016.8.07.0001. 2. O agravo de instrumento foi julgado procedente por decisão monocrática deste Relator, que autorizou a penhora de 30% da remuneração do agravado, contra a qual ele, o agravado, interpôs agravo interno, pendente de julgamento. 3. A desistência do agravo e instrumento prejudica o agravo interno. 4. Homologo o pedido de desistência (ID no 42526158) e, por consequência, não conheço o agravo interno por perda do objeto (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). A suspensão dos descontos autorizados pelo Relator é consequência inerente à extinção da execução, cabendo ao MMo Juiz de origem as providências cabíveis. 5. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. À Secretaria da Turma para as providências pertinentes. 8. Sem honorários por se tratar de Agravo de Instrumento. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO